Tribunal: TJMT
Processo: 1023535-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023535-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 082.757.448-73 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), A. C. RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.830.035/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO CONDE RIBEIRO - CPF: 051.028.731-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE PROLONGAMENTO DA DÍVIDA – NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida.

No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Antônio Carlos Ribeiro
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n. 0002079-12.2015.8.11.0044, ajuizada por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, afastou a alegação de impenhorabilidade e o direito de alongamento da dívida.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão é equivocada, isso porque, nada obsta o deferimento da liminar, uma vez que preencheu todos os requisitos necessários para o prolongamento da dívida, inclusive, o envio da notificação extrajudicial à instituição financeira, ora agravada.

Argumenta que a possibilidade de prolongamento da dívida, como direito do devedor, nos moldes do que autoriza a Lei 9.318/1995.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id 185069185).

Contraminuta, Id 189935673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, movida pela Cooperativa em face do agravante, fundada na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, sob no B30631557-0, emitida em 06/12/2013, no valor de R$ 554.226,93.

A ação foi ajuizada em 21/08/2015, questionando a Cooperativa credora o montante de R$ 877.409,06.

Pois bem, tendo o Juízo de 1o Grau deferido o pedido do exequente/agravado de penhora e avaliação dos imóveis de matrículas no 4315 do RGI da comarca de Paranatinga/MT, no 2009 do RGI de Paranatinga/MT e no 3443 do CRI de Paranatinga/MT, de propriedade dos executados, manejaram os executados Incidente de impenhorabilidade de bens imóveis em razão do direito ao alongamento da dívida rural com pedido de tutela de urgência antecipada e cautelar.

Em sede de tutela de urgência pede o agravante a desconstituição da penhora dos imóveis efetuada, a suspensão da cobrança da dívida, o impedimento dos atos expropriatórios e a exclusão do nome dos executados dos órgãos de proteção ao crédito.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão, que indeferiu o alongamento da dívida.

Em que pese os substanciosos argumentos do agravante, não merece prosperar seu pleito.

Sobre a questão tem-se que devido à situação de endividamento de produtores rurais então existente foi editada a Lei 9.138/1995, regulamentada inicialmente pela Resolução BACEN 2.238/1996, que permitiu o "alongamento do pagamento das dívidas rurais" por meio da "securitização de dívidas agrícolas.

Na primeira fase, as instituições e agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural foram autorizados a realizar o alongamento de dívidas originárias de operações de crédito rural, contraídas até 20/06/1995 e no limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A concretização dessas operações foi garantida pela emissão automática de títulos pelo Tesouro Nacional e teve as suas condições e procedimentos estabelecidos por meio da Resolução 2.238/1996.

Já a concessão do alongamento de que tratou a Resolução 2.471/1998, incluindo as dívidas de valor excedente a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), foi condicionada à aquisição pelos devedores de títulos do Tesouro Nacional com valor de face equivalente ao da dívida.

Não havia mais vinculação automática de garantia da verba destinada ao programa, mas a novos títulos adquiridos diretamente pelo devedor e entregues à instituição credora em garantia do principal (art. 1°, parágrafo 2° da Resolução BACEN 2.471/1998), além da apresentação pelo devedor das garantias usuais em operações de crédito rural (art. 3o, IV, “b” da Resolução BACEN 2.471/1998 e art. 5o, §5o, VI da Lei 9.138/1995), sem as quais não se perfectibiliza o alongamento da dívida.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Súmula 298 do STJ, é a de que o alongamento das dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, no entanto, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei 3.138/1995.

No caso específico dos autos, tem-se que o contrato celebrado entre as partes, cuja dívida é questionada na execução, é a Cédula de Crédito Bancário de no B30631557-0, emitida em 06/12/2013, no valor de R$ 554.226,93.

Assim, tem razão o Juízo Singular quando atenta que o título executivo extrajudicial, objeto da discussão, Cédula de Crédito Bancário no B30631557-0, cópia de Id 58640285 – pág. 15/22, restou emitida com fundamento na Lei 10.931/2004 – que disciplina incorporações imobiliárias, não encontrando fundamento ou justificativa para incidir a Lei 9.138/1995 que disciplina dívida rural ou agrícola.

Nesse contexto, tem razão o agravado, quando defende que não se pode aferir, indiscutivelmente, que a cédula restou expedida de dívida rural.

Bem ainda, o alongamento exige o atendimento dos requisitos contidos na Lei, o que se reafirma não é o caso dos autos.

Desatendidos os critérios legais ínsitos ao alongamento pretendido, não devem prevalecer os argumentos do agravante.

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI N. 10.931/2004 E NÃO LEI N. 9.138/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida. Ainda que os recursos obtidos com o banco credor tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, se o tomador do empréstimo não se utilizou do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, não pode requerer a aplicação de seus termos no instrumento pactuado (cédula de crédito bancário), por se tratar de institutos distintos, com regras próprias. (N.U 0003935-55.2010.8.11.0086, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018).

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – LIQUIDAÇÃO OU ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – LEIS NS. 9.138/95 E 11.775/08 – RESOLUÇÃO 4.315/2014 DO BACEN – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Da análise dos fatos, corroborado pelas provas carreadas aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos pelas Leis ns. 9.138/95 e 11.775/08 e Resolução 4.315/2014 para a concessão da securitização da dívida”. (N.U 0006153-23.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo que mantida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023